Tribunal: TJES
Processo: 5001963-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001963-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.C.A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO HOMOLOGADO QUE ABRANGE A VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por M.C.A. Tecnologia de Estruturas Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, restabelecendo sentença de extinção do processo em razão de transação entre a embargada e devedores solidários. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à condenação em honorários de sucumbência e requer sua fixação entre 10% e 20% sobre o proveito econômico ou valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à condenação da parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência, à luz da existência de acordo homologado que teria abarcado tal verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado limitou-se a restabelecer a sentença de extinção do processo com base em acordo que abrangeu a totalidade da indenização e dos devedores solidários, nos termos do art. 844, § 3º, do CC.

A sentença homologou o acordo que dispunha expressamente o pagamento de honorários sucumbenciais convencionado entre as partes, no valor de R$ 249.044,43, conforme cláusula 2.2 da transação.

A homologação judicial do acordo torna-o título executivo e vincula as partes quanto às obrigações pactuadas, inclusive sobre honorários, afastando a necessidade de nova fixação judicial da verba sucumbencial.

A jurisprudência reconhece que, homologado acordo prevendo honorários, é incabível sua rediscussão ou nova fixação em decisão posterior, inclusive por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial de acordo que expressamente dispõe sobre honorários sucumbenciais impede sua rediscussão ou nova fixação em sede de embargos de declaração.

A existência de transação homologada judicialmente afasta a necessidade de pronunciamento judicial autônomo sobre verbas honorárias já convencionadas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 1.022; CC, art. 844, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, APL nº 0004527-90.2013.8.24.0035, Rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 09.03.2023; TJ-MG, AC nº 1.0572.13.000099-3/001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 28.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
M.C.A. Tecnologia de Estruturas Ltda.

em face do v. acórdão de ID 9777155, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, restabelecendo a sentença de primeiro grau que havia extinguido o processo em relação a todos os litisconsortes passivos, dentre eles a ora embargante, em virtude da transação firmada entre a embargada e os devedores solidários da obrigação.

Nas razões recursais (ID 9920082), a embargante alega que o v. acórdão incorreu em
omissão
quanto à ausência de condenação da embargada ao pagamento de honorários de sucumbência. Afirma que o pedido de condenação em honorários foi expressamente deduzido no agravo de instrumento interposto. Requer, ao final, a condenação em honorários de 10% a 20% sobre o proveito econômico (condenação evitada) ou sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID 12871721), a embargada arguiu que o provimento do pedido configuraria supressão de instância, uma vez que o juízo a quo não haveria se manifestado sobre a condenação em honorários de sucumbência, pugnando pelo seu não conhecimento.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

A questão central dos presentes embargos de declaração reside na alegada
omissão
do v. acórdão acerca da ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ora embargante.

Conforme se verifica dos autos, o presente agravo de instrumento foi interposto com o fito de discutir a extensão dos efeitos da transação firmada por alguns dos devedores solidários. O acórdão proferido por esta E. 4ª Câmara Cível reconheceu que a transação, ao abarcar a totalidade do valor da indenização, extingue a obrigação para todos os codevedores, nos termos do artigo 844, § 3º, do Código Civil.

Importante ressaltar que referida decisão restabeleceu a sentença primeva, que havia extinguido o processo em relação a todos os integrantes do polo passivo da ação, sem se manifestar sobre a eventual fixação de honorários advocatícios.

Sabe-se que a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, é matéria de ordem pública, sendo passível de análise em qualquer grau de jurisdição. Contudo, não se pode deixar de observar que não cabia ao v. acórdão se pronunciar sobre o tema, haja vista que o acordo firmado entre as partes já contemplou a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, observa-se do teor da cláusula 2.2 da sobredita transação (ID 2269464), que restou acordado o pagamento de R$ 249.044,43 (duzentos e quarenta e nove mil, quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) a título de honorários sucumbenciais, em favor dos patronos da parte autora, em consonância com princípio da causalidade, haja vista terem os devedores reconhecido o débito e realizado seu pagamento, satisfazendo a pretensão autoral.

Não obstante, vê-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
(fls. 2.499-2.500) homologou referido acordo, de modo que tampouco deveria dispor sobre a matéria, que foi devidamente transigida pelas próprias partes, como narrado acima.

Isso porque a transação, uma vez homologada, adquire força de título executivo judicial e abrange todas as questões nela acordadas, incluindo as despesas processuais e honorários advocatícios.

Sobre o tema, o entendimento dos tribunais pátrios é cristalino no sentido de que a homologação do acordo impede o arbitramento de nova verba honorária. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, PELA PERDA DO OBJETO. ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA/EMBARGANTE. 1 -PRETENDIDA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.
PARTES QUE CONVENCIONARAM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE NOVA VERBA HONORÁRIA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE A MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015 . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-SC - APL: 00045279020138240035, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 09/03/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial).

APELAÇÃO CÍVEL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO ARBITRAMENTO. - Malgrado o artigo 85, do Código de Processo Civil preveja que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários,
diante da homologação do acordo, não há de se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais
(TJ-MG - AC: 10572130000993001 Santa Bárbara, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022).

Portanto, a matéria relativa aos honorários sucumbenciais, tendo sido objeto de acordo devidamente homologado, não pode ser objeto de rediscussão sob a estreita via dos aclaratórios.

À luz do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
negar-lhe
s
provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.